Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-81.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-81.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a
questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 0000676-81.2012.8.11.0086, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando válida a cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010.

Nas razões recursais o apelante defende: a) a ilegitimidade ativa do ente municipal para cobrança do ISSQN relativo às Notas Fiscais n. 2134 e 2196 e a consequente nulidade das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010; e b) o cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia judicial contábil vindicada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 2851/2010 e 2916/2010 (id. 13483991 e 13483997).

Contrarrazões apresentadas (id. 13483477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 32187629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 0000676-81.2012.8.11.0086, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando válida a cobrança das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010.

A insurgência recursal da parte apelante se resume na alegada
ilegitimidade ativa do ente municipal para cobrança do ISSQN relativo às Notas Fiscais n. 2134 e 2196 e a consequente nulidade das CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010, bem como no suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia judicial contábil vindicada.

No tocante à alegada ilegitimidade ativa do Município de Nova Mutum/MT para cobrança dos valores relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), não assiste razão à apelante.

Isso porque, como bem consignado pelo juízo
a quo
,
“
é incontroverso que o serviço foi prestado em Sorriso/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Nova Mutum/MT, o que é confirmado pela autora, sendo que no município de Nova Mutum a porcentagem da extensão da linha de transmissão de energia é maior do que nos outros dois, sendo equivalente à 38,95% do total da linha de transmissão
” (id. 13483957 – pág. 07).

O douto magistrado consignou, ainda, que “
tendo em vista que a Linha de Transmissão de Energia a ser construída pela autora passa pelos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, o Imposto sobre serviços de qualquer natureza será devido aos três municípios
” (id. 13483957 – pág. 06).

Em caso semelhante, julgou esta egrégia Câmara da seguinte maneira:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – COBRANÇA PRATICADA PELO MUNICÍPIO DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISSQN é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC)(STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)”.

(N.U 0026543-46.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa do ente municipal.

Com relação ao cerceamento de defesa, acertadamente agiu o juízo
a quo
ao explanar que: “
a demandante foi devidamente notificada acerca da inscrição dos tributos em divida ativa, conforme notificação de fls. 220, a qual esta devidamente acompanhada do aviso de recebimento as fis. 221, efetivamente recebido no endereço da requerente em 02/09/2011, por Juliana de Oliveira
” (id. 13483957 – pág. 08).

Desse modo, resta evidente que a apelante teve a oportunidade de impugnar administrativamente a constituição do crédito tributário, não o fazendo, tampouco logrando êxito em comprovar a quitação dos tributos referentes às CDAs n. 2851/2010 e 2916/2010, bem como demonstrar sua eventual nulidade de constituição.

Ademais, a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa), o que também não foi realizado pela parte apelante.

Sendo assim, descabida a irresignação quanto ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia contábil.

Com essas considerações,
nego provimento
recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021